Tribunal: TJMT
Processo: 0008754-87.2010.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008754-87.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (APELADO), MANOEL CARDOSO VARJAO DE AGUIAR - CPF: 362.573.541-53 (APELADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ZAIDA MARQUES DA SILVA VARJAO - CPF: 452.998.541-53 (APELADO), JULIA RENATA SAMPAIO MARTINS - CPF: 033.052.841-61 (APELADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

RAC - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LOTES INTEGRANTES DA MATRÍCULA N.o 1489 DO CRI DE BARRA DO GARÇAS COM PENDÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO – PROVA DA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAR A PROPRIEDADE DOS LOTES – POSTERIOR REVENDA PROMOVIDA PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA A TERCEIRO – DUPLA VENDA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – ANULAÇÃO DA SEGUNDA VENDA –
PRÁTICA DE TURBAÇÃO POR PARTE DO TERCEIRO – ATO COMPROVADO –
SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS PROCEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo iterativa jurisprudência do STJ, n
os contratos de compra e venda de imóveis, a falta de registro da transferência no Cartório de Imóveis não compromete os direitos transferidos ao promissário comprador, os quais geram efeitos perante terceiros.

2 – No caso analisado, em 30/04/91, a demandante adquiriu da Imobiliária 04 (quatro) lotes integrantes da mesma matricula e recebeu a autorização para promover a transferência da propriedade no Cartório; todavia, postergou o registro em virtude do gasto com os emolumentos.

3 – Outorgada a autorização para transferir a propriedade, encerra-se
o poder da vendedora, no caso, da Imobiliária, de dispor sobre o bem. Logo, é nula a segunda venda promovida pela Imobiliária a terceiro.

4 – Satisfeitos os requisitos para a proteção possessória vindicada pela primeira adquirente, é de rigor o seu acolhimento com a expedição do Mandado de Manutenção/Reintegração de Posse. Sentença integralmente reformada com a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO

APELADO:

SÉRGIO ALVES SOUZA

APELADO:

MANOEL CARDOSO VARJÃO DE AGUIAR

APELADA:

ZAIDA MARQUES DA SILVA VARJÃO

APELADA:

JULIA RENATA SAMPAIO MARTINS

APELADA:

E L ESTEVES IMOBILIÁRIA

APELADO:

EURÍPEDES LUIZ ESTEVES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO

contra a sentença que, na
Ação de Manutenção de posse c/c Nulidade de ato jurídico
no 8754-87.2010.8.11.0004 ajuizada em face de
SERGIO ALVES SOUZA E OUTRO(S)
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente revogação da liminar possessória deferida, concedendo à autora o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, com autorização de uso de força policial em caso de resistência, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a recorrente que em 30/04/1991 adquiriu da Sra
DEUMAZI MILHOMEM VARJÃO
o lote no 01 e do Sr.
AFONSO JOSÉ DE SOUZA
os lotes no 02, 03 e 04, todos da Quadra 345 do Loteamento Nova Barra, matriculado sob o no 1.489 do CRI local, os quais haviam sido adquiridos pelos referidos vendedores da
E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA
conforme contrato de fl. 16 e anotação de fl.29, os quais foram, à época, foram todos quitados junto à proprietária do loteamento.

Relata que, desde então (30/04/1991) vem
exercendo a posse mansa e pacífica, a justo título (Contrato de Compra e Venda), tendo cercado, cuidado, mantido os lotes limpos, tendo-os cedido ainda a terceiros (sr. Manoel) em comodato para cultivo de mandioca, abóbora e hortaliças e, ainda, refeito muitas vezes as cercas em razão dos constantes furtos dos arames e postes, sem nunca haver durante todos esses anos oposição da citada Imobiliária ou de terceiros.

Afirma que em 1993 a
E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA
fechou as portas dificultando o encontro de seu proprietário na cidade que passou a explorar internacionalmente o mercado de diamantes, o que impossibilitou a escrituração de tais lotes.

Alega que se passaram anos até que, em abril de 2010 eclodiram inúmeras denúncias, inquéritos e ações propostas pelo Ministério Público e Defensoria Pública dando conta de que a
E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA
e seu procurador
SERGIO ALVES SOUZA
, passaram a revender do loteamento
Nova Barra
lotes que já haviam sido vendidos há mais de duas décadas, algumas até mesmo com benfeitorias já edificadas.

Aduz que diante de tais ocorrências noticiadas inclusive na rádio e na televisão, a autora se dirigiu ao CRI local e, ao constar que os seus lotes ainda se encontravam registrados em nome da
E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA
, teria procurado a referida imobiliária para escriturá-los em seu nome. No entanto, ao retornar à mencionada serventia teria ido informada pela funcionária Elza que os imóveis já haviam sido escriturados em nome de
SERGIO ALVES SOUZA
, estando prestes a serem registrados, razão pela qual a autora se dirigiu até
Sérgio
, se apresentou e lhe disse que deveria estar havendo algum engano. Negando-se a lhe dar explicações
Sérgio
teria apenas indagado se
a autora estava pagando o IPTU, tendo ela retrucado que o tributo não estava em nome da Imobiliária e sim em nome dos primitivos compradores que lhe haviam vendido os lotes e, portanto, esse era um assunto entre ela e a Prefeitura, não havendo razões para que Imobiliária vendesse novamente os lotes.

Assevera que, diante desse quadro, a autora procurou os donos do CRI local,
VALDON VARJÃO NETO
(
Valdim
) e
MANOEL CARDOSO VARJÃO DE AGUIAR
solicitando que estes se abstivessem de registrar a escritura de compra e venda a
Sérgio
até que todo o impasse fosse resolvido junto a
EURÍPEDES LUIZ ESTEVES
.

Aduz que passados alguns dias, retornou ao Cartório para pedir uma certidão atualizada dos mencionados imóveis quando, então, constatou que
Sérgio
havia transferido os mencionados terrenos justamente ao Sr.
MANOEL CARDOSO VARJÃO DE AGUIAR
,
com quem a autora já havia conversado, o que evidencia a ocorrência de uma má-fé, sobretudo diante do valor atribuído à suposta “venda” dois imóveis, qual seja R$300,00 cada, uma vez que já avaliados pelo Prefeitura Municipal em R$13.037,50.

Propala que

A Medida Cautelar Inominada e Ação Civil Pública Código 228986 de Barra do Garças, propostas pelo Ministério Público em conjunto com a Defensoria Pública da Comarca de Barra do Garças-MT, relata detalhadamente a ardilosa falcatrua com as vendas em duplicidade de Lotes do Loteamento Nova Barra, denominando-as de “farra dos lotes”, relatando e comprovando as manobras fraudulentas dos Requeridos/Apelados, façanhas que dispensam outros comentários a esse respeito.

Sustenta que, em
10/11/2010, quando implementava reparos na cerca do imóvel, o réu
MANOEL C. VARJÃO DE AGUIAR
apareceu com a escritura nas mãos invocando a condição de proprietário dos imóveis, chamou a polícia para impedir a continuidade da construção das cercas. Após, voltou ao local dos imóveis com dois indivíduos e desmanchou os serviços realizados.

Diante deste quadro fático, a apelante ajuizou a presente ação galgando a liminar possessória para manter-se na posse do imóvel. Citado,
MANOEL CARDOSO VARJÃO DE AGUIAR
apresentou contestação invocando apenas a condição de titular dos imóveis, sem, no entanto, refutar as alegações iniciais de que foi avisado pela autora que os lotes lhe pertenciam há mais de vinte anos.

Inconformada com a sentença que que além de julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar possessória outrora deferida, sustenta a autora que seria nulo o negócio jurídico entabulado entre a
IMOBILIÁRIA E. L. ESTEVES
e
SERGIO ALVES SOUZA
, como também o negócio subsequente, havido entre este e
MANOEL CARDOSO VARJÃO AGUIAR
, independentemente da boa ou má-fé deste último posto que, uma vez nulo o primeiro negócio, não produzirá efeito o segundo.

Sustenta, subsidiariamente, que ainda que não reconhecida a nulidade dos negócios jurídicos arquitetados de forma fraudulenta e com a mais clara e evidente má-fé entre os requeridos, nada desconstitui o direito de posse da autora exercida por mais de vinte anos, e devidamente reconhecida na própria sentença.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 26130483.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange ao pedido de declaração de nulidade do contrato de compra e venda dos
imóveis matriculados sob o no 56.494, 56.495, 56.496 e 56.497 do CRI local havida entre
SERGIO ALVES SOUZA
na condição de procurador da imobiliária vendedora, e
MANOEL CARDOSO VARJÃO DE AGUIAR E SUA ESPOSA
, na condição de compradores, não há como reformar a sentença.

Isso porque, ainda que hajam fortes indícios de fraude na aquisição de tais terrenos por
MANOEL
e sua esposa, seja em virtude do preço pago por cada lote – isto é,
míseros R$300,00 cada
, sendo dois deles com área de 437,5m2 e outros dois com 450,00m2– seja pela pelo fato de o adquirente ser funcionário da serventia registral imobiliária local, de quem se espera maior melindre no momento da aquisição de um imóvel, certo é que não há como declarar a fraude na citada negociação.

É que, de acordo com o §1o do art.1.245 do CC/2002,
“enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Assim, à mingua de qualquer anotação nas matrículas dos imóveis de que a autora os adquiriu antes de qualquer outra pessoa, certo é que não há se falar que
MANOEL CARDOSO VARJÃO DE AGUIAR E SUA ESPOSA
tivessem ciência prévia de que tais imóveis não pertenciam à
E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA
, em nome de quem os bens se encontravam matriculados, consoante se pode extrair das matrículas de IDs. ns. 26123963 - Pág. 7/8 e 26123964 - Pág. 1/2.

Conquanto a autora tenha afirmado que antes de
MANOEL
e sua esposa ter adquirido os imóveis o teria admoestado, ainda dentro do CRI onde este trabalha(va), de que a imobiliária corré não mais era proprietária dos imóveis, certo é que não há qualquer prova nesse sentido.

Nesses casos, o mais adequado seria a notificação formal de tais adquirentes a fim de que existisse um documento escrito que pudesse demonstrar a referida cautela.

Desta feita, não há como alterar neste ponto a sentença.

Por outro lado, a tutela principal perseguida na presente demanda é a manutenção de posse. E é neste ponto que o apelo está a merecer a guarida vindicada.

Isso porque, conforme já consignado por esta Relatora por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 7.113/2011 segundo providencial e paradigmática lição de S
ILVIO DE
S
ALVO
V
ENOSA
,
“o domínio nunca será substrato da ação possessória. Examina-se o domínio como adminículo, subsídio, quando da prova não puder ressaltar a boa ou melhor posse.”
(
in

DIREITO CIVIL – DIREITOS REAIS
. Vol. IV. São Paulo: Atlas, 2001, p.122)

Por isso então é que a jurisprudência pátria tem entendido que
“a demonstração de posse direta, ainda que sobre parte do imóvel disputado, afasta a relevância do direito de propriedade dentro do debate processual em torno da posse, pois a exceção de domínio, que constitui hipótese excepcional, delineada na jurisprudência dos Tribunais Superiores da República (Súmula 487 do STF),
somente é cabível quando a posse é disputada com base,
exclusivamente
, no domínio.
”
(TJ/PI - 3a CCível - AI no 200800010040501 - Relator: Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho - j. em 16/3/2011) (gr.n.)

Aliás, é nesse sentido que se vêm reiterando os julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DOS IMÓVEIS - NATUREZA PETITÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO

DESPROVIDO. Na ação possessória não se pode intentar o reconhecimento de domínio. A exceção admitida na súmula 487 do STF refere-se à posse disputada exclusivamente com base em título de domínio, e que dele não haja controvérsia.” (TJ/MT - 1a CCível – RAC no 51.267/2007 – Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes - j. 15/10/2007)

“RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE QUE A DEMARCATÓRIA PREJUDICA A POSSESSÓRIA – NÃO ACOLHIDA - SÚMULA No 487 DO STF - TUTELA DA POSSE NÃO DISPUTADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO DOMÍNIO - NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR - ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC - DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O verbete sumular no 487 do STF se aplica às hipóteses em que ambos os litigantes pretendem a posse a título de domínio, cuja situação não se amolda ao caso concreto. [...]” (TJ/MT - 3a CCível - RAC no 42.105/2009 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - j. 09/9/2009)

Porém, no caso dos autos, a tutela possessória vindicada pela parte autora não se funda exclusivamente na arguição de propriedade dos imóveis.

Aliás, ao contrário. Tanto o é, que a liminar reintegratória somente foi deferida no ID. n. 26123989 - Pág. 1/7, após a audiência de justificação prévia, oportunidade em que testemunhas asseveraram o exercício da posse fática do bem pela autora recorrente.

Vale assim lembrar que não se está aqui a discutir uma tutela dominial.

No caso em exame, a causa enceta pretensão meramente possessória.

Para o acolhimento da pretensão autoral à proteção possessória, basta que a autora demonstre o atendimento dos requisitos do art. 927 do CPC/73, correspondente ao art.61 do CPC/15.

E, neste particular, a apelante demonstrou satisfatoriamente tais elementos possessórios.

É que, como bem ponderou o juiz que deferiu a liminar possessória objeto do RAI no 7.113/2011, a prova oral produzida por ocasião da audiência de justificação prévia milita na direção da apelante. Senão vejamos:

Ao ser ouvido em juízo na data de 16/12/2010, o Sr.
Manoel Pereira de Arruda
, assim asseverou:

“Que o depoente tem conhecimento que a autora é proprietária dos lotes 02;03;04 do loteamento denominado Jardim Nova Barra; que inclusive entre os anos de 2003 e 2007 o depoente mediante autorização verbal da autora plantou roças de mandioca, milho e abobora no local; que inclusive quando estava carpindo os lotes a autora lá esteve e mediante conversa com o depoente autorizou o mesmo, a plantar; que os lotes eram todos cercados; que ao que sabe no loteamento JARDIM Nova Barra parte dos lotes são escriturados e outras não ante a condição econômica do adquirentes; que desde o ano de 2007 o depoente não reside mais no local.

[...]

Que quando deixou de plantar nos lotes, ficou cerca no local; que durante os 03 anos em que plantou no local ninguém reivindicou o lote a não ser a Autora;...”
(ID. n. 26123990 - Pág. 5) (gr.n.)

De igual maneira, naquela mesma data, o Sr.
Fábio Luiz Rezende Lopes
, disse:

“Que o depoente tem conhecimento que a autora é proprietária dos lotes 02;03;04 do loteamento denominado Jardim Nova Barra que; inclusive no ano de 1991 o depoente era corretor de imóveis e a pedido da autora esteve no local para avaliar os respectivos imóveis;
que tem conhecimento que desde então a autora é proprietária do imóvel
; que não sabe dizer se recentemente os imóveis foram ou não vendidos;
que certa feita o depoente passando pelo loteamento jardim Nova Barra pode constatar a pessoa do Sr. Cuiabano plantando nos lotes da autora; que em contato com o mesmo este lhe disse que a autora havia autorizado;”
(ID. n. 26123990 - Pág. 1) (gr.n.)

Na mesa oportunidade, assim asseverou o Sr.
Antonio Alberto Godoy Carlos
:

“Que o depoente tem conhecimento que a autora é proprietária dos lotes 02; 03; 04 da quadra 345 do loteamento denominado Jardim Nova Barra; que o depoente reside no loteamento há 32 anos; que inclusive é corretor de Imóveis; que além desses 04 imóveis ora discutidos a autora possui mais três lotes totalizando 07 imóveis; que a autora sempre teve posse pacífica do referidos lotes; que inclusive autorizou ao Sr. Manoel a plantar no referido imóvel; que recentemente tomou conhecimento do Sr. Sergio de tal vendia lotes do loteamento; que também tomou conhecimento que o Sr. Sergio de tal vendeu os lotes de propriedade da autora para o Sr. Manoel Varjão.

[...].

que desde o ano de 1995 o depoente pode afirmar que a autora mantinha os lotes limpos e cercados; que o depoente também olhava os lotes da autora;
que há

04 meses retiraram a cerca do lote da autora; que a autora mandou refazer a cerca há menos de 01 mes
.”
(ID. n. 26123990 - Pág. 3) (gr.n.)

Essa mesma prova foi também estampada na fase instrutória. Tanto é que a fundamentar a sentença a este respeito, assim ponderou:

Primeiramente, no que tange ao pleito de declaração de nulidade do Negócio Jurídico de Compra e Venda, realizado entre as requeridas Imobiliária E. L. Esteves e Sérgio Alves Souza, referente aos imóveis objeto da presente demanda, entende-se que razão assiste à autora.

Isso porque, nos termos do art. 373, I do codex de Processo Civil, incumbia a ela o ônus de provar que houve conluio entre os demandados na aquisição dos terrenos objetos da compra e venda entre eles, o que logrou fazer nos autos.

A testemunha Manoel Pereira de Arruda informou em Juízo que conhece os litigantes e que conhece a autora há bastante tempo. Narrou que por vários anos realizou o plantio de hortaliças nos imóveis da presente ação, mediante autorização da requerente. No período que realizou o plantio, havia cerca no imóvel. Não presenciou ninguém destruindo a cerca. Esclareceu que a demandante sempre cuido dos lotes. Na época que plantava mandioca tinha auxílio de uma pessoa denominada Alípio. Em seguida, esclareceu que plantava mandioca em dois lotes e o Sr. Manoel, um vizinho, plantava nos outros lotes. Noticiou que sabia que a autora era dona dos imóveis e pediu para plantar mandioca nos imóveis. Aduziu que ainda plantou mandioca nos anos de 2.014 e 2.015. Ao final, sustentou que a autora sempre ia aos lotes.

A testemunha Fabio Luiz Rezende Lopes narrou que conhece a autora há mais de 40 anos. Tem conhecimento de que a demandante adquiriu os imóveis em meados de 1.991. Após a demandante ter comprado os lotes, colocou cerca nos bens. Esclareceu que compareceu no local dos imóveis, no ano de 1.991, posto que a requerente pretendia alienar os bens. A autora teria lhe procurado para constatar a localidade do bem. Narrou que o Sr. Cuiabano estava cuidando dos bens. Sempre soube que os lotes eram da requerente. Depois teve ciência de que os lotes haviam sido escriturados por um terceiro. Por ser corretor de imóvel, sempre passou pelos lotes e constatou que havia cercas no imóvel. Sustentou que o representante da imobiliária E. L. Esteves não fornecia a escritura para realizar a transferência de propriedade do bem. Explicou que o Sr. Cuiabano era o responsável pelos cuidados do imóvel, onde realizava o plantio nos imóveis. Ainda informou que uma pessoa denominada por Sr. Sebastião tinha algumas telhas no local do imóvel e demais materiais de construção, com o intuito de realizar edificações no imóvel, porém, não houve a referida construção. Noticiou que a requerente colocou a cerca nos lotes. No ano de 1.991 não havia rua aberta.

O informante Antonio Alberto Dogoy Carlos informou ao Juízo que no de 1.995 a autora teria lhe procurado para prestar serviço de medição e posteriormente para cercar os lotes que lhe pertencem, situado na quadra 345. Conhece a demandante desde esse período. Durante todo esse período a autora teve a posse mansa e pacífica, porém, houve tentativa de esbulho no ao de 2.010. Todavia, antes desse período, haviam pessoas que realizava o plantio, mediante autorização da requerente. Os lotes são próximos a sua residência. Noticiou que refez as cercas, por terem sido deterioradas. Teve conhecimento de que os lotes teriam sido vendidos por Sério ao réu Manoel Varjão. Informou que a autora sempre cuidou dos quatro lotes. Declarou que o Sr. Cuiabano, o Sr. Alípio e o Sr. José plantavam nos lotes.

A testemunha Alípio Francisco de Oliveira informou que não conhece a autora. Esclareceu que conheceu o requerido Manoel em 2.010, quando o réu lhe procurou para que colocasse cerca nos lotes. Noticiou que não colocou as cercas, em decorrência de ter problemas em sua coluna. Aduz que conhece os lotes e roçou os imóveis por vários anos, plantando várias hortaliças. Declarou que durante o período que cuidou do imóvel, apenas o réu Manoel que frequentava os imóveis. O Sr. Cuiabano também teria auxiliado na conservação do imóvel, sendo que neste período havia cerca nos lotes.

Logo, foram satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da manutenção de posse em favor da autora, já que todos os ouvidos conhecem-na como dona de fato do bem (art. 561, I, CPC/15), ainda que não o seja de direito; da turbação praticada pelos réus (inciso II), consubstanciado na retiradas das cercas feitas no terreno a mando da agravada; da data de tal fato (inciso III), ocorrido há mais ou menos quatro meses da audiência de justificação; e da continuação da posse, embora turbada (inciso IV), o que é de todo incontroverso nos autos.

Com isso, flagrantemente equivocada a sentença ao não reconhecer o direito possessório à autora.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para reformar em parte a sentença a fim de julgar procedente a ação de manutenção de posse, confirmando a decisão de ID. n. 26123989 - Pág. 1/6.

Consequentemente, reconheço a sucumbência recíproca, pelo que condeno ambas as partes a arcarem com a verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, no mesmo percentual fixada na sentença.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a. VOGAL)

Peço vênia para chamar a atenção de Vossas Excelências que o pedido é de manutenção de posse cumulado com nulidade de ato jurídico. Então, se está sobejamente comprovada a situação de dupla venda e os requisitos da posse totalmente demonstrados pela parte autora, e ela vai ganhar e não vai levar uma satisfação completa, ela vai continuar com essa pendência judicial em relação a esse negócio que pode ainda ser objeto de outras discussões.

Então, voto no sentido de dar provimento integral e reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Altero também a sucumbência e fixo em 15% os honorários do valor dado a causa.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o. VOGAL)

Revejo meu posicionamento, e a desembargadora Clarice Claudino da Silva me chamou a atenção. Aqui a ação possessória não é a principal. É a consequência da nulidade.

Acompanho o voto da 2a. Vogal.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a. VOGAL)

Peço vênia para chamar a atenção de Vossas Excelências que o pedido é de manutenção de posse cumulado com nulidade de ato jurídico. Então, se está sobejamente comprovada a situação de dupla venda e os requisitos da posse totalmente demonstrados pela parte autora, e ela vai ganhar e não vai levar uma satisfação completa, ela vai continuar com essa pendência judicial em relação a esse negócio que pode ainda ser objeto de outras discussões.

Então, voto no sentido de dar provimento integral e reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Altero também a sucumbência e fixo em 15% os honorários do valor dado a causa.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o. VOGAL)

Revejo meu posicionamento, e a desembargadora Clarice Claudino da Silva me chamou a atenção. Aqui a ação possessória não é a principal. É a consequência da nulidade.

Acompanho o voto da 2a. Vogal.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a. VOGAL)

Peço vênia para chamar a atenção de Vossas Excelências que o pedido é de manutenção de posse cumulado com nulidade de ato jurídico. Então, se está sobejamente comprovada a situação de dupla venda e os requisitos da posse totalmente demonstrados pela parte autora, e ela vai ganhar e não vai levar uma satisfação completa, ela vai continuar com essa pendência judicial em relação a esse negócio que pode ainda ser objeto de outras discussões.

Então, voto no sentido de dar provimento integral e reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Altero também a sucumbência e fixo em 15% os honorários do valor dado a causa.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o. VOGAL)

Revejo meu posicionamento, e a desembargadora Clarice Claudino da Silva me chamou a atenção. Aqui a ação possessória não é a principal. É a consequência da nulidade.

Acompanho o voto da 2a. Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020